Tribunal: TJES
Processo: 0008058-79.2008.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008058-79.2008.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: GARRA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MOROSIDADE JUDICIÁRIA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença proferida nos autos de Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de GARRA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, que extinguiu o processo com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 e nos arts. 487, II, e 924, V, do CPC. A execução, proposta em 05/06/2008 para cobrança de ISS do exercício de 2007 (CDA nº 12652/07), teve citação válida em 23/10/2008. Após diligências infrutíferas para localização de bens, o Município requereu, em 21/03/2014, o redirecionamento da execução ao sócio-gerente, pedido que permaneceu sem apreciação por mais de sete anos, sobrevindo sentença, em 05/05/2021, que decretou a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente padece de vício de fundamentação por ausência de individualização dos marcos temporais do caso concreto; (ii) estabelecer se a paralisação do feito por período superior a sete anos, decorrente da não apreciação de pedido de redirecionamento, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença deve indicar de forma individualizada os marcos temporais da contagem da prescrição intercorrente, nos termos do item 4.5 do REsp 1.340.553/RS, não sendo suficiente fundamentação genérica ou padronizada.

4.
A citação válida da executada em 23/10/2008 interrompe o prazo prescricional ordinário.

5.
O exequente adota diligências para localização de bens e, após tentativas infrutíferas via BACENJUD e RENAJUD, requer o redirecionamento da execução ao sócio-gerente em 21/03/2014, demonstrando ausência de inércia.

6.
A paralisação do feito entre 2014 e 2021 decorre exclusivamente da ausência de apreciação judicial do pedido de redirecionamento, mantendo-se os autos conclusos sem provimento jurisdicional relevante.

7.
A inércia do Poder Judiciário não pode ser imputada ao exequente para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ.

8.
A ausência de apreciação de requerimento apto a impulsionar o feito afasta a configuração da prescrição intercorrente, impondo a cassação da sentença para regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:

1. A sentença que reconhece a prescrição intercorrente deve individualizar os marcos temporais da contagem do prazo, sob pena de nulidade por deficiência de fundamentação.

2. A paralisação do processo decorrente exclusivamente da morosidade judicial não configura inércia do exequente e afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3. A existência de pedido de redirecionamento tempestivamente formulado e não apreciado impede a decretação da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40, § 4º; CPC/2015, arts. 487, II, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566 e 571); STJ, Súmula 106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo M
UNICÍPIO DE CARIACICA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES . A r. sentença, proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
GARRA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 e nos arts. 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Págs. 70/73), o Município apelante alega, em suma, que:
(i)
o magistrado de origem proferiu decisão genérica e padronizada em razão de mutirão, sem realizar a individualização necessária ao caso concreto e sem delimitar os marcos legais da contagem do prazo prescricional;
(ii)
a citação válida ocorreu em 23/10/2008, interrompendo o prazo prescricional;
(iii)
não foi respeitado o rito do REsp repetitivo nº 1.340.553/RS, especialmente quanto ao prazo automático de suspensão de um ano antes do início da contagem da prescrição intercorrent;.
(iv)
a paralisação do feito por mais de sete anos decorreu exclusivamente de falha no mecanismo da justiça, o que afastaria o reconhecimento da prescrição nos termos da jurisprudência pátria.

Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Apesar de ter sido expedida carta de intimação para oferecimento de contrarrazões, o apelado não foi localizado no endereço constante dos autos, conforme aviso de recebimento devolvido.

Ato contínuo, a serventia certificou a impossibilidade de cumprimento do despacho de intimação ante a ausência de novo endereço para a constituição de patrono pela parte executada, não tendo sido apresentadas contrarrazões.

Sobreveio despacho no Id n. 18190346 do juízo de origem, acolhendo integralmente a manifestação da Defensoria Pública (Id. 70263608) e, reconhecendo o equívoco na análise da situação processual do executado, tornando sem efeito o despacho de Id. 65163180 que nomeou curador especial.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo M
UNICÍPIO DE CARIACICA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES . A r. sentença, proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
GARRA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 e nos arts. 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em 05/06/2008 , objetivando a satisfação de crédito tributário referente ao Imposto Sobre Serviços (ISS) do exercício de 2007, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 12652/07, no valor original de R$ 9.878,48.

O despacho ordenador da citação foi proferido em 10/06/2008 (fl. 06).

A citação da empresa executada aperfeiçoou-se em 23/10/2008, por meio de Aviso de Recebimento (AR) juntado à fl. 10, devidamente assinado no endereço de sua sede fiscal à época.

Transcorrido o prazo legal, a parte interessada não efetuou o pagamento nem garantiu a execução.

Diante da inércia, o Exequente deu início às diligências para localização de bens, por meio de petitório à fl. 12.

Em 13/07/2010, informou novo endereço da executada (fl. 17), resultando na expedição de mandado de penhora e avaliação em 20/01/2011 (fl. 20). Todavia, o Oficial de Justiça certificou, em 04/02/2011 (fl. 22), que a empresa não mais funcionava no local há aproximadamente dois anos, encontrando-se em lugar incerto e não sabido.

Prosseguindo com o feito, o Município requereu a utilização dos sistemas conveniados (fl. 29). A consulta ao sistema BACENJUD restou infrutífera, com resultado de saldo zerado disponibilizado em 07/11/2012. Da mesma forma, a diligência via RENAJUD, realizada em 07/10/2013, não localizou veículos em nome da executada.

Diante da constatação de que a empresa havia encerrado suas atividades de forma irregular, o Município de Cariacica peticionou em 21/03/2014 (fls. 37-40), fundamentando o pedido de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente, Sr. Paulo Robson de Souza Vasconcelos.

Os autos foram conclusos para decisão em 07/04/2014.

Ocorre que, a partir dessa data, o processo permaneceu paralisado por mais de sete anos, sem que o juízo de origem apreciasse o pedido de redirecionamento ou impulsionasse o feito de forma efetiva.

Durante esse interregno, foram registradas apenas "inspeções" administrativas anuais pelo juízo de origem (2017, 2018 e 2019), sem conteúdo decisório .

Finalmente, em 05/05/2021, sobreveio a sentença ora combatida, que, de forma genérica e fundamentada no REsp Repetitivo n.º 1.340.553/RS, decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Em suas razões recursais (Págs. 70/73), o Município apelante alega, em suma, que:
(i)
o magistrado de origem proferiu decisão genérica e padronizada em razão de mutirão, sem realizar a individualização necessária ao caso concreto e sem delimitar os marcos legais da contagem do prazo prescricional;
(ii)
a citação válida ocorreu em 23/10/2008, interrompendo o prazo prescricional;
(iii)
não foi respeitado o rito do REsp repetitivo nº 1.340.553/RS, especialmente quanto ao prazo automático de suspensão de um ano antes do início da contagem da prescrição intercorrent;.
(iv)
a paralisação do feito por mais de sete anos decorreu exclusivamente de falha no mecanismo da justiça, o que afastaria o reconhecimento da prescrição nos termos da jurisprudência pátria.

Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Apesar de ter sido expedida carta de intimação para oferecimento de contrarrazões, o apelado não foi localizado no endereço constante dos autos, conforme aviso de recebimento devolvido.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no caso concreto, à luz da mora judiciária arguida.

Da análise pormenorizada do caderno processual, verifica-se que a r. sentença padece, primeiramente, de vício de fundamentação.

O magistrado de origem proferiu decisão padronizada, sem realizar a necessária subsunção dos fatos ao direito e sem delimitar os marcos temporais específicos deste processo, como exige o item 4.5 do REsp Repetitivo n.º 1.340.553/RS.

No mérito, a sentença também comporta reforma.

Conforme o histórico processual detalhado, a citação válida em 23/10/2008 interrompeu o prazo prescricional ordinário.

No que tange à prescrição intercorrente, verifica-se que o Fisco foi diligente ao longo de todo o trâmite, requerendo as consultas aos sistemas eletrônicos e, prontamente após as respostas negativas, formulando o pedido de redirecionamento em 21/03/2014.

O ponto crucial é que o pedido de redirecionamento, devidamente instruído e protocolado em 2014, jamais foi apreciado pelo juízo de origem.

A paralisação do feito por mais de sete anos (2014-2021) ocorreu por culpa exclusiva da máquina judiciária, que manteve os autos conclusos sem qualquer provimento jurisdicional relevante.

Nesse cenário, é cediço que a inércia do Poder Judiciário não pode prejudicar a parte que cumpriu com seus ônus processuais.

Aplica-se, pois, o entendimento consolidado na Súmula n.º 106 do STJ, segundo a qual
"proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"
.

Em mesmo sentido, destaco:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . MOROSIDADE JUDICIÁRIA. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve morosidade judicial; (ii) determinar se houve efetiva inércia do exequente capaz de justificar a extinção da execução fiscal . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A morosidade do Judiciário decorrente de atraso na análise de requerimentos tempestivamente apresentados pelo exequente não pode ser considerada inércia do credor. 4 . No caso concreto, os autos permaneceram sem movimentação relevante por anos devido a falhas do aparato judicial, incluindo a demora na apreciação de pedidos de penhora apresentados pelo Distrito Federal.
5. Conforme entendimento firmado no REsp 1.340 .553/RS (temas nº 566 e 571), situações em que a paralisação do processo é exclusivamente atribuível ao Judiciário não justificam a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

6. A anulação da sentença é necessária para que se assegure o prosseguimento da execução fiscal, garantindo-se a análise dos requerimentos pendentes e a busca de bens do devedor.
IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Sentença cassada. Tese de julgamento: 1 . A morosidade judicial não pode ser imputada ao credor para justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 174; CPC/15, arts . 240, § 1º e 921, § 1º; Lei 6.830/80, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .340.553/RS, Temas nº 566 e 571; STJ, Súmula 106; TJDFT, Acórdãos 1942352 e 1884290. (TJ-DF 02288358520098070015 1964820, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 05/02/2025, 7ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1 . Trata-se de apelação interposta pelo Conselho Regional de Farmácia contra a sentença que extinguiu a execução fiscal por reconhecimento da prescrição intercorrente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se ocorreu prescrição intercorrente na execução fiscal e se houve inércia do exequente na localização da parte executada para citação . III. Razões de decidir 3. A E. Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1 .340.553/RS, Temas Repetitivos 566, 567, 568, 569, 570 e 571, discutiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente (depois da propositura da ação) prevista no artigo 40, da Lei n. 6.830/1980, tendo definido, dentre outras, as seguintes teses a respeito da contagem do referido prazo em execução fiscal: “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art . 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido” e “findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n . 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”. 4. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n . 1.102.431/RJ (Tema 179), no qual restou consolidada a tese de que “A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ .
” 5. No caso concreto, verificou-se que a ausência de citação da coexecutada decorreu da demora na análise dos requerimentos e no cumprimento dos atos processuais, que são de atribuição exclusiva do Poder Judiciário, não se caracterizando a inércia do exequente.
IV. Dispositivo 6 . Recurso provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art . 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 314; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel . Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.09 .2018; STJ, REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min . Luiz Fux, j. 09.12.2009. (TRF-3 - ApCiv: 00023379820094036119, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, Data de Julgamento: 21/03/2025, 3ª Turma, Data de Publicação: 26/03/2025)

Portanto, não tendo o Exequente dado causa à paralisação do feito, e existindo pedido de redirecionamento pendente de análise que poderia ter interrompido o curso da prescrição intercorrente retroativamente, a decretação da prescrição revela-se equivocada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal, com a devida apreciação do pedido de redirecionamento formulado às fls. 37-40.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar